Tribunal: STF
Processo: RE 1402194
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR. DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO OU REVISÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO DA APOSENTADORIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTORA QUE FOI INVESTIDA NA FUNÇÃO DE "OFICIAL DE SERVIÇOS ESPECIAIS", MAS QUE EXERCEU O CARGO DE PROFESSORA DURANTE QUASE TODO O PERÍODO TRABALHADO. DESVIO DE FUNÇÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RECONHECER OS REFLEXOS NA APOSENTADORIA, SOB PENA DE REENQUADRAMENTO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS.” (e-doc. 16).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Assevera que, tendo prestado serviços em desvio de função, cabível é a revisão de aposentadoria, considerado o cargo de professora, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O exercício de função diversa da investida não produz efeitos na aposentadoria. 



    Caberia à servidora desviada apenas requerer as indenizações decorrentes do cargo efetivamente exercido. No entanto, além de não ser a causa de pedir, a demandante já recebeu a remuneração correspondente enquanto exerceu a função de professora, razão pela qual sequer há de se buscar eventual indenização. 



    Além disso, não se desconhece que a autora recolheu contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração, o que era incabível. Todavia, caso a pretensão não esteja prescrita, a apelada poderá postular a restituição em via própria. 



    Portanto, não há falar em revisão da inativação ou de pagamento das diferenças respectivas. 



    No tocante ao dano moral, a sentença fundamentou a condenação na redução indevida da aposentadoria da requerente. Com o reconhecimento da impossibilidade de retificação da aposentadoria, a pretensão indenizatória também deve ser afastada.” (e-doc. 16, p. 7; grifos acrescidos).



    4. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo. Esta Corte tem entendido que o desvio de função conduz ao pagamento das diferenças relativas às funções efetivamente exercidas, quando pertinentes a cargo com remuneração mais elevada, mas não gera o direito ao reenquadramento. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Servidor público. Desvio de função. Enquadramento em cargo diverso daquele em que foi inicialmente investido. Impossibilidade. Afronta ao art. 37, inciso II, da CF/88. Agravo regimental não provido. 1. Viola a Constituição Federal o enquadramento de servidor, sem concurso público, em cargo diverso daquele de que é titular. Mesmo antes da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal tinha entendimento firmado no sentido da impossibilidade de convalidação da situação do servidor em desvio de função, seja para efetivá-lo no cargo ou para lhe deferir o pagamento da diferença remuneratória correspondente. Precedentes: RE nº 83.755/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Antonio Neder, RTJ 98/734; RE nº 83.755/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Thompson Flores, RTJ 98/734; e MS nº 20081/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 1º/10/76. 2. O fato de ocorrer o desvio de função não autoriza o enquadramento do servidor público em cargo diverso daquele em que foi inicialmente investido, mormente quando esses cargos não estão compreendidos em uma mesma carreira. Precedentes: RE nº 644.483/DFAgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/10/11; RE nº 311.371/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau , DJ de 5/8/05; RE 219.934/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ de 16/2/01; RE nº 209174, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 13/3/98; RE nº 165.128, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 15/3/96. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.137-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 19/09/2013, p. 26/11/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÕES. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE 578.657. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O servidor público não possui direito a reenquadramento em cargo diverso daquele em que é titular, mesmo que o desvio de função tenha se iniciado antes da Constituição de 1988. Precedentes: RE 209.174, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 13/3/1998; e AR 2.137-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/11/2013.



    2. O período trabalhado em desvio de função, quando sub judice a controvérsia sobre o direito ao recebimento de diferença de remuneração, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do RE 578.657, Rel. Min. Menezes Direito. 



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.” 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 860.837-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015).



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. I. O servidor público desviado de suas funções, após a promulgação da Constituição, não pode ser reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como indenização, da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato. II. A análise dos reflexos decorrentes do recebimento da indenização cabe ao juízo da execução. III. Agravo não provido.”



    (RE nº 486.184-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 12/12/26, p. 16/02/2007).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Empregado público. Pretensão de reenquadramento em cargo diverso exercido com desvio de função. Impossibilidade. Concurso público. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido da necessidade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. 2. O exercício de cargo com desvio de função não confere direito a reenquadramento em cargo diverso do qual se é titular, ainda que o desvio tenha se iniciado antes da Constituição Federal de 1988. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    (ARE nº 1.002.303-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 27/04/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. Funcionário público. Atribuições. Desvio de função. Direito à percepção do valor da remuneração devida como indenização. Reenquadramento funcional. Impossibilidade, dada a exigência de concurso público. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 314.973-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 25/03/2003, p. 25/04/2003).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator